Tribunal: CARF
Processo: 10930.000062/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000062/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.975 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PEDRO ROBERTO CONSOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 124/127):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF No 2006/609450642984054, fls. 2-8 (numeração do processo em meio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000062/2009-11
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000062/2009-11

digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, que apurou R$ 7.120,00 de imposto de renda, R$
1.424,04 de multa de mora e R$ 2.205,83 de juros de mora (calculados até 28/11/2008),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 10.750,07, em virtude de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
2. A autoridade fiscal considerou indevida a compensação no valor de R$ 7.210,00,
conforme Descrição dos Fatos de fl. 12, nos seguintes termos:
(...)
IRRF não consta em Dirf e o contribuinte não apresentou qualquer documento
que comprovasse a efetiva retenção do imposto
3. Regularmente cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação,
acompanhada dos documentos de fls. 9 a 30, alegando, em síntese, que:
a) É aposentado da Caixa Econômica Federal e a Funcef - Fundação dos
Economiários Federais realiza o pagamento da complementação de
aposentadoria e, em decorrência de convênio, dos proventos do INSS;
b) Por falha de interpretação, incluiu o valor relativo a contribuição para
previdência privada aos rendimentos tributáveis na DAA retificadora;
c) Ingressou com ação (autos no 98.00.10528-0) para reconhecimento de
isenção de IRPF sobre os valores da complementação de aposentadoria e,
em decorrência de concessão de liminar, os valores de retenção de IRPF
foram depositados em conta judicial e posteriormente convertidos em renda da
União, sendo que a manutenção da notificação acarretaria dupla tributação sobre
o mesmo fato gerador;
d) Solicita acolhida da impugnação, cancelamento do débito fiscal e concessão
de prazo para juntada de cópias dos documentos relativos à ação.
4. Diante dessas alegações, converteu-se o julgamento em diligência para que a
Procuradoria da Fazenda Nacional se pronunciasse a respeito da situação, trâmite e
decisões emanadas no bojo da ação declaratória no 98.00.10528-0, conforme
Despacho 617, de 21 de março de 2012 de fl. 117.
4.1. Em resposta, a Procuradora-Chefe da Fazenda Nacional no Paraná encaminhou à
unidade preparadora o documento de fls. 121 e 122, em 11 de maio de 2012.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
quanto à compensação do IRRF, e julgou procedente os demais pleitos, alterando o imposto
suplementar exigido para R$ 6.853,04, acrescido dos encargos legais, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual,
procede-se alteração do lançamento.
AÇÃO JUDICIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIAS COM
MESMO OBJETO. RENÚNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo importa renúncia ao contencioso administrativo.
Cientificado da decisão, em 11/09/2012 (fls. 129), o contribuinte, em 10/10/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 131/136), alegando, em apertada síntese, que move contra a
União a ação judicial no 980010528-0, em curso na 4a Vara Federal de Curitiba/PR, visando
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000062/2009-11

afastar o imposto de renda incidente sobre o benefício recebido da FUNCEF, cujo tributo retido
foi depositado judicialmente por decisão liminar proferida nos autos, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, tendo a ação sido julgada procedente, encontrando-se
atualmente em fase de execução judicial. Portanto, não há que se falar em mora com a aplicação
de multa sobre eventual imposto devido, devendo a ordem judicial ser cumprida, importando em
afirmar que não incorreu em atraso no cumprimento da obrigação fiscal, sobretudo ante a
suspensão da exigibilidade do imposto em discussão judicial. Requer, ao final, (i) a extinção e
arquivando do presente feito, bem como a exclusão dos encargos legais aplicados sobre eventual
imposto a pagar sobre os benefícios recebidos da FUNCEF; (ii) a utilização dos valores retidos
na fonte para pagamento de eventual imposto ainda devido; e (iii) seja oficiado ao juízo da 4a
Vara Federal de Curitiba, para que informe acerca da conversão em renda da União do saldo
existente na conta vinculada ao processo, o valor convertido, bem como a exposição
circunstanciada à respeito da execução em curso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 7.120,20, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da glosa operada, sobretudo diante da sentença proferida
no processo judicial federal no 98.0010528-2, por ele ajuizado e já transitada em julgado,
reconhecendo a não incidência tributária sobre os benefícios de aposentadoria recebidos da
FUNCEF.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 126/127):
Da Compensação do IRRF
9. No tocante à compensação do IRRF depositado judicialmente, em que pese o
impugnante ter afirmado que houve conversão em renda da União, a Procuradoria da
Fazenda Nacional, em 11 de maio de 2012 (fls. 121/122), assim esclareceu:
(...)
5. Uma vez decorridos todos os prazos concedidos pelo Juízo e não tendo o
interessado apresentado seus cálculos, os depósitos vinculados aos autos foram
transformados em pagamento definitivo em favor da União (fl. 128). Não houve
conversão em renda.
6. Como não pode ser valer dos depósitos, o interessado, então, ajuizou execução
de sentença postulando repetição no valor de R$ 52.302,50 (cinquenta e dois mil,
trezentos e dois reais e cinquenta centavos), atualizado até março de 2007 (fl.
148). Não concordando com esse valor, a União, uma vez que os cálculos da i.
Receita Federal do Brasil, apontaram como devidos apenas R$ 47.222,92
(quarenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos),
ajuizou os Embargos à execução n° 2007.70.00.015693-8. Esses embargos foram
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000062/2009-11

julgados parcialmente procedentes (fls. 637/640) para, acolhendo os cálculos da
contadoria do Juízo, definir que ao interessado são devidos R$ 44.831,99
(quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos).
O interessado apresentou apelação em 26/09/2011, que se encontra pendente
de apreciação perante o eg. Tribunal Federal da 4a Região.
(grifos nossos)
10. Por força do princípio da unidade de jurisdição (Constituição, art. 5o, inciso XXXV),
a decisão administrativa estará sempre sujeita à apreciação do Poder Judiciário, ou seja,
as decisões judiciais sobrepõem-se às decisões administrativas.
11. Em face dessas normas, a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação fixou, por
meio do Ato Declaratório Normativo COSIT no 03, de 14 de fevereiro de 1996, a
orientação de que a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
12. Portanto, o cabimento ou não da compensação do imposto de renda retido na
fonte e depositado em juízo constitui-se em matéria objeto de discussão no âmbito
judicial, sem decisão definitiva, não sendo cabível o pronunciamento da presente
Turma de Julgamento a respeito dessa matéria.
13. Isso posto, voto pelo não conhecimento da impugnação no que se refere a esta
matéria, devendo a Delegacia da Receita Federal do Brasil jurisdicionante do
contribuinte aguardar a decisão judicial definitiva do processo no 98.00.10528-0.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que o
Recorrente socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre o benefício de
aposentadoria recebido da FUNCEF – obtendo provimento favorável a seu pleito, encontrando-
se o julgado em sede de execução de sentença, conforme, aliás, noticiado pela própria PFN (fls.
121/122) – não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e nesta seara administrativa, sobretudo em relação ao IRRF retido e
depositado judicialmente.
Destarte, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da concomitância
entre as demandas administrativa e judicial – uma vez que a matéria em litígio no presente feito
também esteve sob apreciação do judiciário, no processo no 98.0010528-2, inclusive com decisão
favorável ao contribuinte (fls. 121/122), o que irá importar na revisão dos valores que
geraram o lançamento em face da compensação do IR Fonte declarada – este Colegiado
está, via de consequência, impedido de apreciar a demanda recursal suscitada, implicando
indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não
conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo
objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida me relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000062/2009-11

Não obstante, vale salientar que, diante da noticiada procedência final da ação
judicial federal movida pelo Recorrente, por corolário lógico, indevidos serão a carga tributária
apurada (principal) já depositada em juízo, e os respectivos consectários (acessórios).
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida na
ação judicial federal no 98.0010528-2, em sede de execução de sentença, que tramitou na 4a Vara
Federal de Curitiba/PR, quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 144
DF CARF MF
Original